Tribunal: TJES
Processo: 0003383-91.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003383-91.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCIA APARECIDA DO ROSARIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
3
383
-
91
.20
2
3
.8.08.00
30

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARCIA APARECIDA DO ROSARIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE DANO QUALIFICADO. INCÊNDIO. DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal) e absolveu-a quanto ao crime de incêndio (art. 250, §1º, inciso II, “a”, do CP), sob fundamento de ausência de provas conclusivas acerca do dolo específico de atingir a incolumidade pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se as provas constantes dos autos são suficientes para caracterizar o crime de incêndio (art. 250 do CP) ou se, como decidido em primeiro grau, a conduta da ré limita-se ao crime de dano qualificado, uma vez que não foi comprovado o dolo de colocar em risco a segurança pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se, pela instrução processual, que a ré, em momento de raiva, ateou fogo na motocicleta de propriedade de seu esposo, o que resultou na extensão do incêndio a parte da residência.
4. No entanto, as provas produzidas não foram capazes de demonstrar que a ré tinha a intenção de provocar risco à incolumidade pública, requisito fundamental para a tipificação do crime de incêndio.
5. O princípio do in dubio pro reo deve prevalecer, uma vez que as provas não afastam com segurança razoável as dúvidas sobre a intenção da ré de causar dano coletivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em casos de incêndio acidental em contexto de dano patrimonial, sem prova de dolo específico de atingir a incolumidade pública, não se configura o delito do art. 250 do Código Penal.

Deve-se aplicar o princípio
in dubio pro reo
, assegurando ao réu a absolvição quando as provas não confirmarem inequivocamente o dolo específico.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 163, parágrafo único, inciso II; art. 250, §1º, inciso II, letra “a”.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 067200005964, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, julgado em 27/10/2021, publicado em 08/11/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator
.

Vitória-ES, 10 de dezembro de 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
3
383
-
91
.20
2
3
.8.08.00
30

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARCIA APARECIDA DO ROSARIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da
s
entença proferida pel
o M.M. Juiz d
e Direito da
3
ª
Vara
Criminal de
Linhares
/ES, que
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência,
condenou a apelada pela prática do delito previsto no art. 163, § único, inciso II, do Código penal, a uma pena de 06 (deis) meses de detenção, e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, em regime inicial aberto.

Recurso interposto
,

p
ugnando
o
parquet

pela
reforma da sentença, a fim de que
a
ré seja condenad
a

também
pela prática do crime de
scrito
no art.
250
, §
1
º,
inciso II, letra “a”
do CP
, ao argumento de que há nos autos um conjunto probatório veemente apontando-
a
como autor
a
do delito
.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pel
o

Ministério Público
, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

C
onforme relatado, o Ministério Público pleiteia a condenação do apelado pela prática do crime previsto no artigo
250
, §
1
º,
inciso II, letra “a”
, do Código Penal, ao argumento de que há nos autos um conjunto probatório veemente apontando-
a
como autor
a
do delito.

Extrai-se da denúncia que:

Noticia o inquérito policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 30 de setembro de 2023, por volta das 13h57, na rua Waldir Durão, n° 44, Bairro Shell, Linhares/ES a denunciada, com vontade livre e consciente, causou incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física em casa destinada a habitação e a patrimônio, (motocicleta) da vítima Adeilson Moraes.

Emerge dos autos, que no dia dos fatos a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros deste Município foram acionados, pois receberam informações de que no local dos fatos, a denunciada Márcia havia ateado fogo na motocicleta HONDA CG 125 FAN KS, PLACA OCX 3014, de cor preta de propriedade do seu esposo e na residência do casal.

Depreende-se que, no dia dos fatos, a denunciada e a vítima (seu esposo) ingeriram bebida alcóolica, e após, Adeilson saiu da residência, motivo que causou sentimento de revolta/raiva na denunciada, que após retornar ao domicílio, decidiu atear fogo em sua motocicleta e no domicílio do casal.

Na sequência, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados, momento que constataram o incêndio provocado, bem como, lavrada prisão em flagrante delito, em desfavor de Márcia.” (id 32785904
)

Entretanto, compulsando os autos entendo que não merece reforma o
decisum
nesse ponto,
eis que as provas carreadas aos autos deixam dúvidas acerca da autoria do delito. Explico

Verifico que

o raciocínio adotado pelo douto julgador reside no fato de que não há certeza de que
a
ré
teria a intenção de
pratic
ar
o crime
.
Ou seja, a instrução processual não logrou êxito em comprovar a prática do crime, eis que
, sem qualquer elemento peculiar hábil a ensejar o seu reconhecimento com a certeza necessária para arrimar uma sentença condena
tória.

Ademais, a recorrid
a

ao confessar a autoria do fato, assim se manifestou: “
[...]
que hoje por volta da hora do almoço, estava bebendo com seu companheiro Adeilson em casa, quando após uma discussão de casal, este resolveu sair de casa de UBER. Que Adeilson deixou sua moto na residência. Que a declarante, com raiva, decidiu colocar fogo na motocicleta de Adeilson, mas o fogo saiu do controle e acabou incendiando todo o cômodo da casa (varanda e garagem), pois possuía material inflamável no local.
Que ninguém se feriu.
Que a declarante não conseguiu apagar o fogo e saiu da casa.
Que foi agredida fisicamente pela inquilina de Adeilson (não sabe informar o nome), pois
o fogo estava prestes a atingir sua casa.
Que ficou com o pé lesionado após a agressão, e deseja representar criminalmente contra a sua agressora”.

Como salientado na sentença, e
xtrai-se das provas que a Ré, motivada pelo ciúme, ateou fogo na motocicleta do Acusado. Nota-se que o dolo da Acusada estava direcionado a causar dano ao bem da Vítima.
Não houve a comprovação de que visava atingir à incolumidade pública, ou seja, gerar um risco não tolerado a terceiros
. Não se pode perder de vista que o crime de incêndio se encontra tipificado no capítulo dos “Crimes contra a incolumidade pública”, no capítulo “Dos crimes de perigo comum”, sendo, portanto, seu objeto jurídico a incolumidade públic
a.

Não passa sem cogitação que a ação de atear fogo em um objeto pode resultar na perda de controle da situação, culminando, eventualmente, em um desastre além do inicialmente visado. Logo, é preciso que o caso concreto seja analisado com cautela, pois, não raras vezes, os elementos iniciais sugerem uma conclusão diversa da final, após um exame mais aprofundado das circunstâncias e elementos colhidos; se assim não fosse, não se vislumbram hipóteses de dano qualificado pelo emprego de substância inflamável ou explosivo, dada a inevitável
especulação
de resultado maior e pior. Vê-se, portanto, que a classificação da conduta em um ou outro tipo penal, por vezes, é bastante sensível, devendo ser orientada, principalmente, pelo
animus
do agente.

Como antecipado, restou claro que a Ré intencionava atingir a motocicleta do Ofendido e que, para danificá-la, optou por utilizar substância inflamável. Ademais, não há nem mesmo como pensar em dolo eventual, pois a residência da acusada é separada da casa do Ofendido por um muro e, inevitavelmente, sofreria o mesmo risco de deterioração pelo f
ogo.

Dessa forma, a meu ver, o
arcabouço probatório está restrito
n
as provas
que
são conclusivas no sentido de que a Acusada deteriorou a motocicleta, mediante produto inflamável (fogo), o que atrai a incidência do inciso II, do parágrafo único do art. 163, do CP, sendo, impositiva sua condenaçã
o

Por sinal, o externado exprime a inteligência da disposição do art. 155 do CPP, segundo qual “..
é vedado ao juiz proferir sentença

condenatória com elementos colhidos exclusivamente na fase de inquérito, ou não corroborados em fase judicial sob o crivo do contraditório
. ...”.
(TJMG; APCR 0152572-71.2019.8.13.0701; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues; Julg. 12/04/2023; DJEMG 12/04/2023).

Portanto, na ausência de dados probatórios submetidos ao contraditório hábeis a lastrear o acolhimento da pretensão punitiva Estatal, a manutenção da sentença é o caminho a ser trilhado, inexistindo outra direção a ser seguida.

Deste modo, sabendo-se que a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio
in dubio pro reo.

Diante disso, o magistrado de primeiro grau não teve outra solução que não
o de substituir
a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direito, qual seja, prestação pecuniária, que deverá ser especificada, oportunamente, pelo Juízo das Execuções.

Este eg. Tribunal assim se manifesta:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora existam indícios de que o apelado teria cometido o delito narrado na denúncia, tais indícios não são suficientes para a formação do juízo condenatório. Afora a fragilidade da prova oral produzida - que não contou sequer com o reconhecimento do réu pela vítima - os objetos e valores

subtraídos não foram encontrados em poder do acusado, impondo-se, no caso, a invocação do brocardo
in dubio pro reo
. 2. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 067200005964, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/
2021)
grifei

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)